Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-41.2022.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Petição inicial eivada de irregularidades – Endereço incorreto da empresa autora – Diligência determinada pelo magistrado não cumprida pela autora – Petição inicial indeferida nos termos do artigo 321 do CPC – Apelação – Não cumprimento reiterado da determinação de emenda da inicial – Irregularidade na representação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Petição inicial eivada de irregularidades – Endereço incorreto da empresa autora – Diligência determinada pelo magistrado não cumprida pela autora – Petição inicial indeferida nos termos do artigo 321 do CPC – Apelação – Não cumprimento reiterado da determinação de emenda da inicial – Irregularidade na representação – Sentença mantida – Recurso improvido.